Tribunal: TJSP
Processo: 1004927-17.2017.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Ação monitória – Cheques – Prestação de serviços de marcenaria – Avarias na mobília – Exceção do contrato não cumprido – Saldo devedor.

1 – Para a desconstituição total ou parcial do cheque, o devedor deve provar, de forma irrefutável, cabal e convincente, que o título não tem causa ou essa é ilegítima ou demonstrar qualquer fato impeditivo ou extintivo do direito representado pelo

Ementa:

Ação monitória – Cheques – Prestação de serviços de marcenaria – Avarias na mobília – Exceção do contrato não cumprido – Saldo devedor.

1 – Para a desconstituição total ou parcial do cheque, o devedor deve provar, de forma irrefutável, cabal e convincente, que o título não tem causa ou essa é ilegítima ou demonstrar qualquer fato impeditivo ou extintivo do direito representado pelo documento.

2 – Havendo a comprovação de que os serviços de marcenaria contratados pela embargante foram executados na integralidade, sem que houvesse a demonstração de que as pequenas avarias apresentadas ocorreram por culpabilidade da embargada, deve aquela efetuar o pagamento do saldo residual, para que não configure o seu enriquecimento sem causa.

Ação procedente. Recurso improvido.